Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. INOPOBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o cheque perdido a sua executoriedade, o portador da cártula poderá propor ação monitória, tal qual dispôs o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 299 de sua Súmula, “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”. Ainda que a cártula de cheque não tenha mais força executiva, é considerada líquida, podendo se extrair dela qual o exato valor devido.
2. É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque prescrito que instrui a ação monitória.
3. É permitido ao Réu se defender alegando a inexistência de causa debendi, quando não houver circulação do título que aparelha a demanda monitória. No entanto, cabe a ele demonstrar que a prova escrita apresentada não encontra amparo em relação jurídica apta a justificar a emissão do título.
4. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula n. 531/STJ).
5. O título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, quais sejam, a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem) e a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título.
6. Não demonstrada a má-fé do adquirente da cártula, presume-se que ele é possuidor de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual o pagamento da obrigação entre devedor e litisdenunciados é inoperante em relação ao credor atual.
7. Ante a responsabilidade do emitente pelo pagamento da cártula, não há que falar em acolhimento do pedido de denunciação à lide. Referida pretensão - realizada por autor ou réu, tornará o denunciante e o denunciado litisconsortes, sendo, portanto, possível a condenação solidária, conforme inteligência dos artigos 127 e 128, I, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.